Tribunal: CARF
Processo: 19515.001688/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001688/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.593 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE. CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70. 35/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou
cancelamento da autuação.
DCOMP. INSTRUMENTO FORMAL PARA COMPENSAÇÃO.
A compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a
entrega da declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as
informações relativas aos débitos e créditos compensados, a teor do previsto no
§1.° do art.74 da lei 9.430/96.
RAPPEL.
FALTA
DE
DESTAQUE
NAS
NOTAS
FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível reconhecer os descontos rappel como descontos incondicionais
se o contribuinte não comprova o destaque em NFs.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
MESMA MATÉRIA E MESMOS FATOS.
O mesmo conteúdo da Ementa utilizada para o Pis é adequado para a Cofins,
visto que tratam dos mesmos fatos e matérias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001688/2006-77
Fl. 2814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 879 em face do Acórdão de primeira
instância da DRJ/SP de fls. 851 que negou parcial provimento para a impugnação de fls. 224 e
546, mantendo parte dos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls 204, 219, 271, 585 e 594,
lavrado em razão de diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago.
Como de costume, transcreve-se o relatório desta decisão de primeira instância
para a demonstração e acompanhamento dos fatos do presente procedimento administrativo:

"Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte em refe encia foi apurada, conforme
termos de verificação As fls. 187-190 e 199-204, diferença entre i valor escriturado e o
declarado/pago de Cofins e PIS para fatos geradores ocorridos entre 06/2001 e 08/2004
para a Cofins, e entre 06/2001 e 07/2004 para o PIS, razão pela qual foram lavrados os
autos de infração de fls. 195-197 e 209-211, integrados pelos termos, demonstrativos e
documentos neles mencionados. Os créditos tributários lançados, compostos pelas
contribuições, multa de oficio e juros de mora calculados até 31/07/2006, perfazem o
total de R$ 3.290.708,12 para a Cofins e R$ 536.269,20 para o PIS.
2. Conforme os termos de verificação, a fiscalização analisou os registros fiscais e
contábeis do contribuinte, apurando PIS e Cofins devidos e não recolhidos. Mediante
termo
de intimação de fls. 86, foi solicitado ao contribuinte que apresentasse e preenchesse
disquete de informações A. Receita Federal contendo as bases de cálculo utilizadas pela
empresa na apuração das contribuições do período de 03/2000 a 01/2005, juntamente
com os relatórios gerados pelo disquete, os quais deveriam ser assinados pelo
representante legal da empresa. 0 programa necessário para elaboração dessas
informações foi entregue à empresa em três disquetes, sendo cientificado o contribuinte
em 19/04/2005 (fls. 86).
2.1. Em 25/07/2005 a empresa apresentou apenas os relatórios referentes aos anos de
2001 a 2005, assinados pelo titular da empresa, não sendo apresentado o disquete
contendo as informações requisitadas. Submetidas as informações prestadas ao
confronto com a declaração DCTF da empresa, e também com os valores
recolhidos/compensados, apurou-se as diferenças constantes dos demonstrativos de fls.
135-144. Esses demonstrativos foram anexados ao termo de intimação de fls. 134, no
qual solicitou-se que a empresa esclarecesse as diferenças apuradas, apresentando
Fl. 2815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

resposta por escrito com indicação dos elementos apresentados. A ciência pelo
contribuinte ocorreu em 10/08/2006.
• 2.2. Em 18/08/2006, o contribuinte encaminhou envelope contendo os documentos de
fls. 145 a 186, porém sem qualquer oficio de encaminhamento nem assinatura, e sem
elementos que pudessem validar as supostas explicações, as quais verificadas em seu
teor revelaram não possuir nexo causal que pudesse modificar as apurações realizadas
com base nas informações anteriormente prestadas e assinadas pelo representante legal.
2.3. Restando válidas as informações prestadas pela empresa em 25/07/2005, utilizadas
na elaboração dos demonstrativos citados, e não recolhidas nem declaradas em DCTF
pela empresa as diferenças oriundas de omissões de receitas nas bases de cálculo usadas
na apuração dos valores recolhidos e declarados em DCTF, foram lavrados os autos de
infração em tela, com base nos art.2.°, 3. 0 e 8.° da lei 9.718/98, alterado pelas MP
1.807/99 e 1.858/99, e reedições; art.77, III, do DL 5.844/43; art.149 do CTN; art.1.° e
2.° da LC 70/91; art.926 do Decreto 3000/99; art.1.° e 3.°,"b", da LC 07/70, art.1.°,
parágrafo único, da LC 17/73, art. 2.°, I, 8.°, I, e 9.° da lei 9.715/98, lei 10.637/2002 e
alterações. A ciência pelo contribuinte ocorreu juntamente com os autos de infração.
3. Inconformada com as autuações, das quais foi devidamente cientificada em
28/08/2006, a contribuinte apresentou em 27/09/2006 as impugnações de fls. 214-239 e
534- • 560, documentos anexos as fls. 240-533 e 561-774, nas quais deduz, em resumo,
que:
3.1. Trata-se de auto de infração visando a cobrança de "contribuições não declaradas e
não recolhidas, acrescido da multa de mora e dos juros legais".
3.2. 0 crédito apurado não é o devido pela empresa, e decorre da superficialidade das
diligências realizadas na ação fiscal, na medida em que não foram aprofundadas as
investigações na busca da verdade material, em afronta aos princípios da legalidade e
tipicidade tributárias. 0 auditor limitou-se a solicitar e examinar uns poucos
documentos, desconsiderando os esclarecimentos prestados pela autuada sobre as
supostas irregularidades, resultando em conclusão equivocada a respeito da legislação.
Apenas os débitos das contribuições de 08/2001 e 07/2004, e ainda o débito de 01/2004
(apenas para a Cofins), são devidos e não serão objeto de impugnação.
3.3. A atividade de fiscalização é estritamente vinculada, vedando-se a interferência
subjetiva do agente da Administração, os quais devem submissão à lei e A.
tipicidade tributária e verdade material. Cita a doutrina a embasar sua tese.
0_auditor desviou-se da verdade material pois não analisou com cautela as DCTF, que
régistrarm os valores corretos dos débitos pagos pela empresa, nem os
documentos contábeis oficiais da empresa. 0 trabalho da fiscalização consistiu apenas
em contrapor os valores declarados em DCTF e os constantes nos mapas de apuração,
os quais sequer tratam-se de documentos oficiais, sendo apresentados pela autuada
apenas para facilitar o trabalho de auditoria.
3.5. Ocorre que os valores de alguns períodos foram informados corn incorreções nos
mapas de apuração e por isso não confirmavam os valores declarados em DCTF.
Intimada a esclarecer a origem das diferenças encontradas, a empresa prestou todos os
esclarecimentos, os quais, todavia, foram desprezados sob alegação de que não
possuíam "nexo causal que pudesse modificar as apurações com base nas suas
informações anteriormente prestadas". Como houve incorreções na informação de
alguns períodos, a autuação foi lavrada sobre a totalidade das diferenças encontradas,
sem investigar os fatos de maneira aprofundada. Toda a documentação contábil e de
suporte sempre esteve A. disposição do auditor fiscal, que não esgotou as diligências
necessárias para apurar a verdade material.
Fl. 2816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

3.6. 0 auditor não buscou a realidade dos fatos, desdenhando dos princípios
constitucionais que disciplinam a atividade de fiscalização e controle da arrecadação
tributária.
0 auditor pautou-se apenas no valor errado indicado nos mapas de apuração,
desprezando todo o restante das contabilidade da autuada. Disso resulta a nulidade da
autuação, em razão da superficialidade das diligências realizadas e da interpretação
equivocada do sentido, conteúdo e alcance dos princípios constitucionais da legalidade e
tipicidade tributárias.
3.7. Para melhor compreensão, refutará os débitos impugnados de PIS e Cotins por
período de apuração:
-06 e 07 de 2001: a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre de inclusão
indevida no mapa de valores relativos a provisões e mercadorias entradas em
bonificação, que não devem compor a base tributável dessas contribuições. Anexa
planilhas, cópias de DARF, balancetes e Livro Diário do período, demonstrando o valor
correto das contribuições e seu recolhimento;
-08/2002: a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre de inclusão indevida
no mapa de valores relativos a provisão de receita de R$ 167.800,00 e um valor de R$
13.845,87 que foi estornado posteriormente no próprio período. Tais valores não devem
compor a base tributável das contribuições. A diferença exigida corresponde justamente
à aplicação das aliquotas sobre os valores dessa provisão e do estorno. Anexa planilhas,
balancetes e Livro Diário do período, demonstrando que o valor correto das
contribuições foi o declarado em DCTF;
- 12/2002: não foi considerada a compensação integral dos débitos de 12/2002 com
créditos acumulados de IRRF da autuada, originários de 2001. Anexa planilhas,
balancetes e Livro Razão do período, demonstrando a compensação. Embora não tenha
cumprido requisito formal (apresentação de PerDcomp), seu direito ao crédito é
incontroverso, de forma que a extinção do crédito via compensação, prevista no art.156
do CTN, não poderia deixar de ser reconhecida em função de simples descumprimento
de dever acessório, que sequer possui fundamento em lei. Transcreve decisão do
Conselho de Contribuintes sobre compensação de tributos de mesma espécie (PIS com
PIS) a embasar sua tese;
-01/2003 (apenas PIS): não foi considerada a compensação corn créditos acumulados de
IRRF da autuada, originários de 2001. Anexa planilhas, balancetes, DCTF, DARF e
Livro Razão do período, demonstrando que o débito foi parcialmente compensado e
parcialmente pago (R$ 51.264,52). Repete s-ategações acima sobre seu direito à
compensação;
-04/2003 (apenas PIS): a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre da não
inclusão no mapa de valores relativos a créditos de compras de mercadorias efetuadas
em 03/2003, que deveriam ser considerados na composição da base tributável do PIS,
na medida em que o regime já era o não cumulativo e tais valores não haviam sido
compensados no mês anterior.
Anexa planilhas e Livro Razão do período, demonstrando que a diferença de PIS
apurada em 04/2003 (R$ 11.768,59) refere-se ao saldo credor transportado do mês
anterior, que poderia ser efetivamente utilizado pela autuada para abatimento do PIS
devido em 04/2003;
-05/2003: para o débito de Cofins, não foi considerada a compensação com créditos
acumulados de IRRF da autuada, originários de 2001. Anexa planilha, DARF e Livro
Razão do período, demonstrando que o débito foi parcialmente compensado e
parcialmente pago. Repete as alegações do período 12/2002 sobre seu direito à
compensação, acrescentando que o saldo devedor apurado após a compensação foi
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

declarado em DCTF e recolhido (R$ 606.934,43). A diferença apurada de PIS não
encontra nenhum fundamento pois o valor informado nos mapas de apuração
apresentados ao auditor é o mesmo declarado em DIPJ e DCTF. Anexa planilhas e
cópias do livro Razão contendo a base de cálculo do PIS para o período, demonstrando
que foram considerados apenas os créditos permitidos pela legislação de regência
(aluguéis pagos, despesas com energia elétrica, 1/12 do crédito de 0,65% permitido
sobre o estoque existente quando da introdução da nova legislação que estabeleceu a
não-cumulatividade do PIS, crédito de 1,65% calculado sobre as aquisições de
mercadoria para revenda no mês e despesas financeiras com conta garantida), no total
de R$ 381.316,86. Subtraindo-se esse valor do PIS devido (R$ 386.124,96), apura-se o
saldo de R$ 4.808,11, recolhido por meio de DARF;
-07/2003: a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre de inclusão indevida
no mapa de valores relativos a entradas de mercadorias que, à época, estavam sujeitas
A. incidência monofásica, não devendo compor a base tributável das contribuições.
Anexa planilhas e Livro Razão do período, demonstrando o valor correto das
contribuições e seu recolhimento (R$ 49.784,89 e R$ 715.658,31);
-11/2003: não foi considerada a compensação do PIS com saldos credores de PIS do
período imediatamente anterior (10/2003), nem a compensação da Cofins com
pagamentos a maior de Cofins do período anterior (10/2003). Anexa planilhas,
balancetes, DCTF, DARF e Livro Razão do período, demonstrando que o débito foi
parcialmente compensado e parcialmente pago. Repete as alegações do período 12/2002
sobre seu direito à compensação, acrescentando que o saldo devedor apurado após a
compensação foi declarado em DCTF e recolhido (R$ 53.330,54 e R$ 727.154,19).
-12/2003 (apenas Cofins): não foi considerada a compensação da Ca -ins corn créditos
de PIS decorrentes de compras realizadas no mesmo período. Anexa planilhas e Livro
Razão do período, demonstrando que o débito foi parcialmente compensado e
parcialmente pago. Repete as alegações do período 12/2002 sobre seu direito à
compensação, acrescentando que o saldo devedor apurado após a compensação foi
declarado em DCTF e recolhido (R$ 961.165,69).
-04/2004: a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre da não inclusão no
mapa de valores relativos a créditos de compras de mercadorias que deveriam ser
considerados na composição da base tributável das contribuições. Anexa planilhas e
Livro Razão do período, demonstrando que o saldo de créditos de PIS e Cofins
decorrente das entradas de mercadorias do período (R$ 526.591,03 e R$ 2.426.432,65) e
outros créditos permitidos pela legislação (depreciações de obras e benfeitorias,
aluguéis pagos, despesas com sacolas plásticas e energia elétrica, 1/12 do crédito de
0,65% e 3% permitido sobre o estoque existente quando da introdução da legislação que
estabeleceu a não-cumulatividade do PIS e da Cofins) era de R$ 545.766,97 e R$'2.5-
'71\. 854,48, que, somado ao montante dos créditos não utilizados no período
anterior r sultou em um credito total de R$ 584.985,57 e R$ 2.791.959,32, Subtraindo-
se esse
valor do PIS e Cofins devidos (R$ 588.608,77 e R$ 2.711.167,67), apura-se saldo
devedor de PIS de R$ 3.623,20, recolhido por meio de DARF (R$ 6.385,52), e saldo
credor de Cofins de R$ 80.791,64. Apesar disso, recolheu DARF de Cofins para o
período (R$ 29.410,10);
-05/2004 (apenas Cofins): a diferença entre o mapa de apuração e a DCTF decorre da
não inclusão no mapa de valores relativos a créditos de compras de mercadorias, que
deveriam ser considerados na composição da base tributável da contribuição. Anexa
planilhas e Livro Razão do período, demonstrando que o saldo de créditos de Cofins
decorrente das entradas de mercadorias do período (R$ 2.308.932,63) e outros créditos
permitidos pela legislação (depreciações de obras e benfeitorias, aluguéis pagos,
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

despesas com sacolas plásticas e energia o da introdução da 8, que, somado ao crédito
total de R$ 8), apura-se saldo de R$ 237.144,43;
adequadamente a as apresentados ao demonstrando que o ras e benfeitorias, crédito de
0,65% estabeleceu a não- PIS devido (R$ (R$ 25.319,89);
tos acumulados de ressaltando que se a titulo de PIS (R$ Iodo 12/2002 sobre • • elétrica,
1/12 do crédito de 3% permitido sobre o estoque existente quan legislação que
estabeleceu a não-cumulatividade) era de R$ 2.451.609, montante dos créditos não
utilizados no período anterior resultou em um 2.532.401,02. Subtraindo-se esse valor da
Cofins devida (R$ 2.746.139, devedor de R$ 213.738,76, recolhido por meio de dois
DARF no valor total -06/2004 (apenas PIS): a diferença apurada pela fiscalização não
reflet apuração da contabilidade da empresa, pois o valor informado nos ma auditor é o
mesmo montante declarado em DIPJ e DCTF. Anexa planilhas saldo de créditos de PIS
permitidos pela legislação (depreciações de o aluguéis pagos, despesas com sacolas
plásticas e energia elétrica, 1/12 d permitido sobre o estoque existente quando da
introdução da legislação qu cumulatividade) era de R$ 548.591,79. Subtraindo-se esse
valor d 573.784,57), apura-se saldo devedor de R$ 25.192,79, recolhido via DARF -
08/2004 (apenas Cofins): não foi considerada a compensação com créd IRRF da
autuada, originários de 2003. Anexa planilhas e PerDcomp, equivocou ao preencher a
DCTF, invertendo os códigos dos valores devido 80.900,07) com os de Cofins (R$
315.534,33). Repete as alegações do pe seu direito A. compensação.
3.8. Caso não sejam suficientes os argumentos e provas apr a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que o auditor aprofu nos documentos contábeis e fiscais da
empresa. Protesta por provar o al meios em direito admitidos, inclusive juntada de
documentos.
3.9. Pelo exposto, pede a nulidade dos autos, em razão da diligências realizadas,
violando a legalidade, tipicidade e verdade material.
hipótese de nulidade, pede seja julgado improcedente a autuação, em vista débitos
cobrados.
•sentados, impõe-se de as investigações gado por todos os superficialidade das aso não
acolhida a da inexistência dos 4. Tendo em vista o contribuinte concordar com a
cobrança a os débitos de PIS c Cofins de 08/2001 e 07/2004, e o débito de Cotins de
01/2004, esses créditos foram transferidos para o processo 16151.000696/2006-84 (fls.
778), o qual encontra-se arquivado."

Essa decisão de primeira instância proferida pela DRJ/SP, foi publicada com a
seguinte Ementa:

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE. CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70..35/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, rid há que se falar em anulação ou cancelamento da
autuação.
DCOMP. INSTRUMENTO FORMAL PARA COMPENSAÇÃO.
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

A compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega
da declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos
débitos e créditos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
DCOMP. EXTINÇÃO DO CREDITO.
A Dcomp entregue â. RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, conforme o 2.° do art.74 da lei 9.430/96, redação dada pela lei
10.637/2002. Em razd disso, exonera-se o lançamento de Cofins para 08/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE. CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70. 35/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, nã há que se falar em anulação ou cancelamento da
autuação.
DCOMP. INSTRUMENTO FORMAL PARA COMPENSAÇÃO.
A compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega
da declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos
débitos e créd tos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
BASE DE CALCULO. VALOR EM DUPLICIDADE.
Cancela-se o valor referente A contribuição ao PIS apurada sobre as vendas de
franquias do mês 05/2003, eis que incluído em duplicidade na base de cálculo apurada.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte."

Em resumo, o Recurso Voluntário alegou a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, por falta de investigação material, contra-argumentou cada debito de Pis
e Cofins de forma discriminada, alega que comprovou as provisões em impugnação, reconhece
que não juntou provas das compensações alegadas mas entende que seu direito deve ser
reconhecido, alega inclusão indevida na base de cálculo em razão da incidência monofásica,
compras de mercadorias, saldos de créditos e bonificações e por fim solicita diligência para que
seus documentos juntados em impugnação sejam analisados.
Em fls. 2650 está juntada a Manifestação do Contribuinte em diligência, em fls.
2660 o Relatório Fiscal sobre a diligência, em fls. 2676 cópias das decisões e andamentos
judiciais, em fls. 2712 o pedido parcial de desistência do recurso, fls. 2718 e seguintes o
Despacho de Desistência e as providências consequentes.
Em fls. 2736 consta o Despacho deste Conselho que identificou a ausência da
mencionada Resolução de fls. 958 e determinou a sua juntada aos autos, o que ocorreu em fls.
2738. A diligência determinada foi a seguinte:

Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

"Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que a unidade de origem:
a) verifique se as bonificações a que antes se referiu revestem, de fato, a forma de
descontos incondicionais concedidos; b) verifique qual a real natureza das provisões
antes mencionadas; c) intime a Recorrente para apresentar os elementos contábeis
(livros, notas fiscais de compra etc.) que justifiquem as irregularidades constatadas em
cada período de apuração, inclusive requeira informações sobre a ação judicial que a
ilustre patrona noticiou durante a sua sustentação oral (Mandado de Segurança no
000199870.2007.403.6100), que pode vir a influenciar na solução do litígio.
Ao término do procedimento, deve a autoridade preparadora elaborar Relatório Fiscal
conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, sendolhe oportunizado manifestarse
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes para
esclarecer os fatos.
Encerrada a instrução processual, a interessada deverá ser intimada para manifestarse no
prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para julgamento.
Salientese, entretanto, que a sua manifestação devese restringir ao resultado da
diligência, não sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando do
oferecimento do recurso voluntário."

Considerando que o relator e ex-Presidente Charles Mayer de Castrou Souza
estava ausente desta Turma de julgamento no momento do retorno e distribuição, os autos foram
devidamente redistribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Esta Turma de julgamento decidiu converter o julgamento em diligência (fls.
2749) para que os valores e matérias fossem reapurados após pedido de diligência parcial. A
diligência foi apresentada em fls. 2671.
Quando em sessão, após retorno da diligência, por constatar a ausência da
resposta do contribuinte relativa ao questionamento à respeito de quais matérias restaram em
litígio após o pedido parcial de desistência, esta turma decidiu converter o julgamento em
diligência em fls. 2770 para oportunizar nova resposta, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, para privilegiar a busca da verdade material prevista no processo
administrativo fiscal, vota-se para que o julgamento seja convertido em diligência, para
que: - o contribuinte seja intimado para esclarecer exatamente quais matérias restaram
em litígio após a desistência parcial de fls. 2712, dentro do prazo de 30 dias. - após, a
fiscalização deve se manifestar acerca das informações prestadas pelo contribuinte.”

Em fls. 2784 o contribuinte juntou a sua resposta e confirmou que todas as
matérias restaram em litigio, conforme trecho transcrito a seguir:

“10. Neste tocante, esclarece a REQUERENTE que a matéria de mérito em discussão
permanece a mesma, qual seja, a impossibilidade de exigir PIS e COFINS sobre as
receitas excedentes ao faturamento, devendo, portanto, ser excluídos da base de cálculo
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

das contribuições os valores das bonificações, rappel e demais receitas financeiras, pois
não são receitas originárias da REQUERENTE.”

Em fls. 2793 o contribuinte constatou problemas no recebimento das intimações e
apresentou nova petição, documento no qual pleiteou para receber as intimações por via
eletrônica. Em fls. 2802 consta o termo de encerramento.
Por fim, os autos retornaram para julgamento.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O lançamento não possui nenhuma nulidade, visto que prestigiou a verdade
material, descreveu, capitulou e fundamentou a autuação nos moldes da legislação correlata (Art.
10 do Decreto 70.235/72 e Art. 142 do CTN).
Dessa forma e, considerando ainda que este Conselho realizou a solicitada
diligência em busca da verdade material, não há que se falar em nulidade do lançamento nos
moldes do Art. 59 do Decreto 70.235/72.
As preliminares não merecem provimento.

- Créditos advindos de compensações indevidas;

Ao analisar a Manifestação do contribuinte após mencionada Resolução deste
Conselho, verifica-se que sua defesa reforçou os seguintes créditos advindos das seguintes
compensações indevidas:
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Logo, o contribuinte entende que a discussão remanesceu sobre os débitos
apontados nos dois quadros acima, oportunidade em que alegou ter compensado tais débitos e
por isso não deveriam ter sido incluídos na base de cálculos do Pis e Cofins.
Mas não há força probatória nos documentos e alegações do contribuinte, ao
contrário, este afirma não ter prova das mencionadas compensações em trecho do seu Recurso
Voluntário de fls. 879, conforme exposto a seguir:

Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

A comprovação do valor pago por meio da juntada de DARF não é suficiente para
comprovação do crédito, porque o pagamento dos valores não os tornam “pagamentos
indevidos” por si só. Se o contribuinte afirma que o pagamento adquiri a condição de “indevido”
por já ter sido extinto por meio de “compensação anterior”, o contribuinte precisa comprovar
esta “compensação anterior”.
Assim, não é possível buscar a verdade material quando não há materialidade.
Não há nos autos nenhuma declaração de compensação, nenhuma prova ou sequer indícios de
que essas compensações ocorreram.
Logo, a regra geral a ser aplicada é a descrita na decisão de primeira instância: a
compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega da
declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos débitos e
créditos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
Em virtude da atividade vinculada à legislação, fica clara a dificuldade deste
Conselho em reconhecer tal alegação e retirar do lançamento tais inclusões nas bases de cálculo
do Pis e Cofins.
Para reforçar esta linha de entendimento, verifica-se nos autos a existência de
algumas decisões judiciais próprias ao contribuinte que trataram de direitos relativos às suas
supostas compensações.
Conforme fls. 2676, 2677, 2681, 2689, 2692 e 2694, o TRF3 sequer reconheceu o
direito do contribuinte à uma dessas compensação.
Não merece provimento este tópico.

- Provisões e descontos Rappel;

Em que pese o evidente problema na delimitação da lide após a desistência de
parte dos valores constantes nos autos, para prestigiar o devido processo legal, as demais
matérias serão analisadas.
Este tópico trata das provisões e descontos Rappel, rubricas que o contribuinte
entende que não devem compor a base de cálculo das contribuições.
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Esta Turma de julgamento em uma oportunidade anterior, decidiu converter o
julgamento em diligência para que tais rubricas fossem analisadas e, em fls. 2643, foi juntado o
Relatório Fiscal da diligência, que apresentou as seguintes conclusões:

O teor da diligência foi o seguinte:

Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Ficou evidente que as alegações e documentos juntados em impugnação foram
devidamente analisados e continuam sem a força probatória alegada.
O resultado da diligência fiscal foi desfavorável ao contribuinte, na medida em
que foi constatado que o contribuinte não destacou em suas Notas Fiscais os descontos Rappel.
Sobre esta exigência a jurisprudência é majoritária neste Conselho, conforme
Ementa parcialmente reproduzida a seguir, constante no Acórdão 3401005.035, de relatoria do
nobre colega conselheiro, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:

“COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM
NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Os descontos incondicionais, como parcelas redutoras do valor de venda ou da
prestação de serviços, para efeitos fiscais, devem constar expressamente da nota fiscal
ou fatura correspondente, conforme preceitua o item 4.2 da IN SRF 51/78, com
fundamento nos arts. 96, 100 e 115 do Código Tributário Nacional.”

Logo, se não há destaque nas Notas Fiscais, não é necessário discutir a natureza
dos descontos Rappel.
Não merece provimento este tópico.

- Mercadorias sujeitas à incidência monofásica;

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Na mesma linha de argumentos, o contribuinte alega que a diferença apontada
pela fiscalização ocorreu porque não foram considerados os créditos advindos do Pis e Cofins
recolhidos no regime não cumulativo, no regime cumulativo, assim como alegou que suas
mercadorias estão sujeitas à incidência monofásica.
Ora, os três regimes não podem conviver de forma simultânea na mesma operação
de uma empresa, pois são incompatíveis.
Assim, se o contribuinte entende que não é responsável pelas contribuições, deve
demonstrar exatamente em qual operação o regime monofásico deveria ter sido aplicado e juntar
provas ou junção suficiente de indícios.
Não foi o que ocorreu. Tanto a fiscalização quanto a decisão de primeira instância
apontam a insuficiência de provas neste sentido.
Ao analisar o Recurso Voluntário, da mesma forma, é possível concluir pela
insuficiência de provas, uma vez que sequer há uma descrição pormenorizada e plausível sobre
como o contribuinte estaria enquadrado no regime monofásico.
Deve ser negado provimento neste tópico.

- Créditos aproveitados na sistemática do Pis e Cofins não cumulativo;

O contribuinte alega que possui créditos de Pis e Cofins recolhidos no regime não
cumulativo e que esses créditos não foram considerados na apuração realizada pela fiscalização,
o que justificaria a diferença de valores.
Dentro desta matéria o contribuinte encaixou esses supostos créditos em
diferentes situações e as denominou da seguinte forma: “pis a recuperar”, “na compra de
mercadorias” e “aproveitamentos dos meses anteriores”.
Contudo, a fiscalização apontou que, para alguns dos valores apontados dentro
desta matéria, o regime não cumulativo sequer existia no plano legislativo, ou seja, as Leis
10.287/02 e 10.833/03 ainda não haviam sido criadas.
Para os demais valores, a fiscalização continua com a razão, pois o contribuinte
aponta que efetuou os recolhimentos e junta os DARFs, mas não comprova a origem desses
supostos créditos advindos do Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Logo, diante da ausência de certeza e liquidez, com base nos Art. 170 do CTN e
Art. 16 do Decreto 70.235/72, este tópico não merece provimento.

- Conclusão.
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital